Tribunal: TJSP
Processo: 0000394-61.2017.8.26.0535
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000785957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0000394-61.2017.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em
que é embargante PAULO CESAR DE SOUSA CARMO e Interessado CASSIO
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, rejeitaram os embargos, vencido o Desembargador Paiva
Coutinho., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), TETSUZO NAMBA, PAIVA COUTINHO, ALEXANDRE
ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000394-61.2017.8.26.0535/50000 - Guarulhos
2
VOTO No 50090
EMBARGOS INFRINGENTES No 0000394-61.2017.8.26.0535/50000
EMBARGANTE: PAULO CESAR DE SOUSA CARMO
EMBARGADO: 11a CÂMARA CRIMINAL
INTERESSADO: CÁSSIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
COMARCA: GUARULHOS
AÇÃO PENAL No 0000394-61.2017.8.26.0535
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - FB
Cuida-se de Embargos Infringentes
opostos por PAULO CESAR DE SOUSA CARMO em face do
acórdão de folhas 1215/1227 da 11a Câmara Criminal que, por
maioria de votos (Desembargadores Alexandre Almeida e
Maria Tereza do Amaral), deu parcial provimento aos recursos
dos réus para, mantido o concurso material entre os crimes de
roubo qualificado em concurso formal e a extorsão qualificada,
bem como o concurso material benéfico entre os roubos e os
crimes de corrupção de menores, e ainda a condenação pelo
crime de receptação, reduzindo as penas de cada apelante
para 17 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 38 dias-multa,
em
regime
fechado
vencido
o
Relator
sorteado
(Desembargador Paiva Coutinho) que dava parcial provimento

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000394-61.2017.8.26.0535/50000 - Guarulhos
3
em maior extensão para reconhecer para reconhecer a
continuidade delitiva ente os crimes dos artigos 157 § 2o,
incisos I e II, e 158, § 2o do Código Penal, e o concurso formal
entre estes e os crimes de corrupção de menores, de forma a
redimensionar a reprimenda dos recorrentes em maior
extensão para 12 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, e 16 dias-
multa.
Sustenta,
em
resumo,
o
embargante, que deve prevalecer o entendimento esposado no
voto vencido, no sentido de que houve continuidade delitiva
entre os três crimes de roubo duplamente qualificados e os
dois crimes de extorsão qualificados, considerando a teoria
puramente objetiva do crime continuado, não se exigindo
identidade de elemento subjetivo entre os delitos ou que se
trate da mesma vítima.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça
pela rejeição dos embargos (fls. 9/10).
É o relatório.
O cerne da questão se restringe a
determinar se há concurso material ou continuidade delitiva
entre os crimes de roubo e extorsão.
Respeitado o entendimento do
eminente Desembargador Paiva Coutinho, roubo e extorsão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000394-61.2017.8.26.0535/50000 - Guarulhos
4
são crimes autônomos e de espécies distintas, razão pela qual
não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER
CONHECIDO. ROUBO. EXTORSÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ARMA DE
FOGO. CAUSA DE AUMENTO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
...
3. É firme o entendimento desta Corte
Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão,
em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima,
mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a
entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro
de sua conta corrente.
...”.
(AgRg no AREsp 1557476/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe
21/02/2020).
E ainda:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000394-61.2017.8.26.0535/50000 - Guarulhos
5
E 158, § 3o, DO CP. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS.
INCABÍVEL
O
RECONHECIMENTO
DO
CRIME
ÚNICO,
EM
CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.
PRECEDENTES DO STJ. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO E AUXÍLIO.
CONDENAÇÃO
RESTABELECIDA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A teor da jurisprudência desta Corte,
a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo,
tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a
aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos.
...
4.
Recurso
especial
provido
para
reconhecer a ocorrência do crime de roubo e de extorsão, em concurso
material, bem como restabelecer a condenação do recorrido pelo crime
de estupro, nos termos da sentença, determinando o retorno dos autos à
origem para que prossiga no julgamento das demais teses constantes da
apelação defensiva.”.
(STJ
Resp 1799010/GO, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe 07/05/2019).
Diante do exposto, por maioria de
votos,
os
embargos
são
rejeitados,
vencido
o
Desembargador Paiva Coutinho.
XAVIER DE SOUZA
Relator